Tribunal: TJPA
Processo: 0801662-85.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801662-85.2022.8.14.0015

APELANTE: FELIPE PINHEIRO DE LIMA, JENISON CHAVES RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, INC. II, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA
. Sanção pecuniária estipulada em observância ao sistema trifásico e à p
roporcionalidade com a pena privativa de liberdade
, t
endo sido a sanção basilar fixada no mínimo legal,
quantum
que permaneceu na segunda fase da dosimetria, em observância à Súmula 231, do STJ, restando definitiva em 13 (treze) dias-multa, face à incidência da majorante referente ao concurso de pessoas, no patamar de 1/3 (um terço)
. Valor do dia multa fixado de acordo com a situação econômica/financeira do réu, no patamar mínimo legal, em
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por FELIPE PINHEIRO DE LIMA e JENISON CHAVES RIBEIRO, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal que os condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto e 13 (treze) dias-multa, por infração ao art. 157, §2º, inc. II, do Código Penal.

Em razões recursais, aduzem os apelantes que o édito condenatório

não observou o sistema de aplicação da pena pecuniária, requerendo, ao final, a nulidade ou reforma da sentença, a fim de que a aludida sanção seja redimensionada para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pelo Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia, que
“No dia 23 de março de 2022, por volta das 13h00min, no Rua Francisco Pereira da Silva, bairro Jaderlândia, neste município, os denunciados JENISON CHAVES RIBEIRO e FELIPE PINHEIRO DE LIMA foram presos em flagrante delito por subtrair, mediante grave ameaça, a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais) e outros bens móveis da vítima RITA DE CACIA BARROS SILVA.

No dia e hora supramencionados, a vítima estava trafegando na referida via pública, momento em que os denunciados se aproximaram e, anunciaram o roubo, exigindo mediante grave ameaça que a ofendida entregasse seu aparelho celular. Dizendo textuais: “PASSA O CELULAR. PASSA O CELULAR. PASSA A BOLSA”.

A vítima ainda tentou segurar sua bolsa, entretanto, mas o carona da motocicleta puxou com força e levou os bens. Em seguida, os denunciados se evadiram do local com os objetos subtraídos.

Diante disso, a vítima informou o fato delituoso à Polícia Militar, fornecendo inclusive as características físicas e as vestes dos denunciados.

Os agentes policiais diligenciaram nas imediações e localizaram os denunciados, os quais ao perceberem a atividade policial e tentaram empreender fuga atirando uma bolsa. Entretanto, eles foram abordados e procedida a revista pessoal. A polícia conseguiu apreender a bolsa da vítima. Assim, os denunciados foram conduziram à Delegacia para realização dos procedimentos cabíveis.”

Não havendo insurgência dos recorrentes em relação à materialidade e a autoria do crime pelo qual foram condenados, postulam o redimensionamento das suas penas pecuniárias para o mínimo legal, aduzindo a inobservância do critério da aplicação das aludidas reprimendas.

De início, observa-se que
o pleito

de redimensionamento da pena pecuniária não prospera, pois vê-se que o magistrado
fixou a sanção base no mínimo legal, em 10 (dez) dias-multa
.

Presente a atenuante da confissão espontânea, a aludida circunstância deixou de ser aplicada, a fim de não conduzir a redução da pena aquém do mínimo legal, em observância à Súmula 231, do STJ,
permanecendo provisoriamente estipulada em 10 (dez) dias-multa.

Diante da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CP, referente ao concurso de agentes, a sanção pecuniária foi exasperada em 1/3 (um terço),
restando definitiva em 13 (treze) dias-multa
, à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Logo, verifica-se ter o magistrado
a quo,
ao fixar a pena pecuniária,

observado o sistema trifásico, pois na
primeira fase
estipulou a pena-base pecuniária considerando os vetores judiciais do art. 59, do CP, na
segunda fase
reconheceu a existência de atenuante, porém deixou de aplicá-la com respaldo em entendimento sumulado, e na
etapa derradeira
, exasperou a aludida sanção em virtude da majorante, de forma proporcional, como o fez em relação à pena privativa de liberdade.

Além disso, verifica-se que o Juízo
a quo
fixou o valor do dia multa, considerando a situação econômica/financeira do réu, tendo sido estipulado o valor do dia multa no patamar mínimo legal estabelecido no § 1º, do art. 49, do CP, em
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato,
sendo tal fixação necessária para a efetivação do pagamento da multa aplicada.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo, em todos os termos, a sentença vergastada.

É como voto.

Belém, 07/02/2024